Tribunal: TJDFT
Processo: 0737566-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737566-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA, PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA, RUBENS AUGUSTO TACHOTTE, MARIA DE LOURDES CARVALHO TACHOTTE, PAULA MARTINS DA SILVA, DANIEL MARTINS DA SILVA, PALOMA MARTINS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da execução de título extrajudicial que move em desfavor de COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA e outros. O agravante interpôs o recurso em 03/09/2025 (ID 75878197), contudo, o comprovante de recolhimento do preparo somente foi juntado aos autos em 04/09/2025 e na forma simples (ID 75926643). Conforme certidão de ID 75908803, o pagamento do preparo ocorreu no dia 04/09/2025, às 16:20:18, ou seja, no dia seguinte ao da interposição do recurso. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Nesse sentido: “1. Constatando-se que o comprovante do preparo não foi apresentado concomitante com o recurso, bem como não há pedido de gratuidade de justiça nas razões do apelo, o suplicante deve recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. (...) 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1305104, 0007149-35.2015.8.07.0007, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJe: 11/12/2020.) Desse modo, intime-se o agravante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator